Tribunal: TCU
Processo: 025.462/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00692/2009, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 730892, função SAUDE, que teve como objeto CONSTRUÇÀO DE REDES COLETORAS, INTERCEPTOR E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO (no da TCE no sistema: 3423/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 11056/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c a Súmula 145/TCU e inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peças 285-286) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 287); Considerando as inexatidões materiais constantes do item 9.4 do Acórdão 10022/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia; e Considerando que a Fundação Nacional de Saúde figurou como ente repassador dos recursos objeto da tomada de contas especial, conforme o instrumento que formalizou a transferência, peça 9, e o relatório do tomador de contas, peça 228, ACORDAM em apostilar o item 9.4 do Acórdão 10022/2023-TCU-Segunda Câmara para retificar o cofre credor para recolhimento da dívida nos seguintes termos: Onde se lê: (...) "fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional:" Leia-se: (...) "fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Nacional de Saúde:" 1. Processo TC- Processo 025.462/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Coenco Construções Empreendimentos e Comércio Ltda. (00.431.864/0001-68); Sebastião Dias Ferraz (XXX.065.867-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa Em Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Luiz Eduardo Staut (882/OAB-RO), representando Andre Luiz Biancardine de Franca; Luiz Eduardo Staut (882/OAB-RO), representando Iraci Inacio de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.